Tribunal: CARF
Processo: 13837.000637/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000637/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.357 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
SOELI BARALDI TANFERRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento
de fls. 05 a 06, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
anocalendário 2006, que constatou a seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000637/2009-51
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.357 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000637/2009-51

- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação judicial da
Justiça Federal, no valor de R$ 32.388,17. Fonte pagadora: Caixa Econômica
Federal. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 971,65.
Cientificada do lançamento em 23/05/2009 (fl. 27), a interessada apresentou a
impugnação de fls. 02 a 04, em 23/06/2009, alegando em síntese que:
- recebeu líquido, R$ 24.800,00, após dedução de honorários advocatícios, imposto de
renda e CPMF;
- o correto seria a cobrança sobre os valores divididos pelo número de meses
sobre os quais a dívida se referia, conforme entendimento da PGFN;
- requer que seja acolhida a presente impugnação, como vem entendendo a PGFN,
todavia se for outro o entendimento, requer-se a sua revisão para o importe
efetivamente recebido de R$ 24.800,00 e ainda o seu parcelamento.

Cientificada da decisão de primeira instância em 02/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o cálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
devem ser feitos aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
(...)
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no
art. 106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em
relação aos rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2006, de aplicação
retroativa do art. 12-A da Lei no 7.713/1988, que veio à luz, como já visto, somente em
28/07/2010.
Com razão, uma vez que o comando legal vigente no ano calendário, determinava
que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.357 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000637/2009-51

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 49
DF CARF MF
Original